Tribunal: STF
Processo: ARE 1571749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. A violação da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. O acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional.

    3. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.